Tribunal: STF
Processo: ADI 1267
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-30
Data de publicação: 2004-09-30

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 DO ADCT DO
AMAPÁ E ARTIGOS 85, 86 E 87 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 8, DE
1994. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGOS DA
PROCURADORIA-GERAL E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO SEM CONCURSO
PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E
DA IMPESSOALIDADE. RESSALVADO O DISPOSTO NO ART. 22 DO ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      É inconstitucional o preceito que
permite aos assistentes jurídicos do quadro do extinto Território do
 Amapá, sob subordinação da Procuradoria-Geral e da Defensoria
Pública do Estado, a opção de ingresso na carreira de Procurador ou
de Defensor Público do Estado de 1ª Categoria, bem como nos cargos
de Defensor Público-Geral, Chefe de Defensoria, Núcleos Regionais e
da Corregedoria; violação aos princípios da isonomia e da
impessoalidade previstos no art. 37, caput, da Constituição do
Brasil.
2.      São ressalvados, no entanto,  os direitos previstos no
art. 22 do ADCT da Constituição do Brasil, que assegurou aos
defensores públicos investidos na função até a data da Assembléia
Nacional Constituinte o direito de opção pela carreira.
3.      Ação
Direta de Inconstitucionalidade julgada totalmente procedente.